Tribunal: STF
Processo: RHC 258010
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de tráfico de drogas. Execução penal. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Rios Maximiano contra decisão monocrática do Relator do HC 938.034/SC do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 40).



    O recorrente cumpre pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e tráfico de drogas privilegiado, previstos no art. 33, caput, e §4º, da Lei 11.343/2006. 



    Na presente via, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de concessão de indulto pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta que “embora o Paciente já tenha cumprido 4 anos, 10 meses e 5 dias de pena até 25/12/2023, o Ministro Relator entendeu que esse período corresponde apenas ao cumprimento das penas relativas aos crimes impeditivos, como se as penas relativas aos crimes não impeditivos fossem fracionadas para averiguar o seu cumprimento”. Aduz que, ao fracionar o tempo de cumprimento da pena de crimes impeditivos e não impeditivos, a Corte Superior criou uma restrição não prevista no Decreto 11.846/2023. Aponta violação ao princípio da legalidade ante a exigência de cumprimento de 1/3 da pena específica do crime não impeditivo. Requer o conhecimento e o provimento do recurso ordinário, para que seja concedido o indulto natalino previsto no art. 2º, I, do Decreto 11.846/2023 em relação à condenação por crime não impeditivo.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 71).



    É o relatório. Decido.



    Extraio da decisão recorrida (evento 40):



    “(...)



    O acórdão impugnado foi publicado em 5/8/2024. O presente habeas corpus foi impetrado em 16/8/2024 e o agravo em execução somente transitou em julgado em 4/9/2024. Na espécie, a defesa não interpôs o recurso especial, preferindo a utilização do writ, em substituição aos recursos ordinariamente previstos no ordenamento jurídico, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a analisar o pedido.



    A defesa pretende a concessão de indulto ao paciente, pois reputa preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial n. 11.846/2023. 



    O Tribunal de origem, ao cassar a decisão que concedeu indulto ao reeducando, consignou que “não há como permitir a extinção da punibilidade pelo indulto, em relação à condenação dos autos n. 0000802-31.2017.8.24.0075, porque não resgatada ao menos a fração de 1/4 exigida em lei para a concessão da benesse ” (fl. 13, grifei). 



    A questão a ser dirimida no presente writ é definir se o paciente haveria cumprido, em 25/12/2023, 2/3 das penas impostas referentes aos delitos hediondos ou equiparados (impeditivos) e 1/4 das reprimendas relacionadas aos crimes não impeditivos. 



    É imperioso assinalar que, "'[a] jurisprudência desta Corte é no sentido de que 'para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República' (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737 /RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019)' (AgRg no HC 623.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021)" (AgRg no REsp n. 1.960.472/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021).



    Nos termos do art. 3º do Decreto n. 11.846/2023:



    Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.



    Por sua vez, o art. 9º da referida legislação dispõe:



    Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.



    A despeito de a defesa afirmar que já haveria cumprido 2/3 da pena referente ao delito impeditivo, a Corte de origem afirmou que, independentemente do adimplemento deste requisito, não preencheria a exigência de cumprimento de 1 /4 da pena referente ao delito não impeditivos, porquanto nem sequer havia iniciado, na data mencionada, o cumprimento das reprimendas impostas na Ação Penal n. 0000802-31.2017.8.24.0075. 



    Pela análise dos documentos anexados a estes autos, não é possível desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal estadual, uma vez que não há a especificação do quantum das penas impostas nas condenações em desfavor do paciente haveria sido cumprido até 25/12/2023. 



    À vista do exposto, reconsidero a decisão de fls. 90-91 e denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente